Tribunal: TJSP
Processo: 1018204-88.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores postulando que os lucros cessantes fossem contados sobre o valor atualizado do contrato. Empresas pretendendo o reconhecimento de novação contratual, com a consequente improcedência da ação.

JUSTIÇA GRATUITA. Requerida pela empresa. Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores postulando que os lucros cessantes fossem contados sobre o valor atualizado do contrato. Empresas pretendendo o reconhecimento de novação contratual, com a consequente improcedência da ação.

JUSTIÇA GRATUITA. Requerida pela empresa. Ausência de provas suficientes. Indeferimento do pedido, ficando a empreiteira recorrente intimada para recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Benesse não concedida.

ATRASO NA ENTREGA. O contrato de compra e venda e o contrato de alienação fiduciária possuíam datas distintas para a entrega do imóvel. Incidência da regra do artigo 47 do CDC de interpretação das cláusulas contratuais da forma mais benéfica ao consumidor, acarretando o reconhecimento de que o empreendimento deveria ter sido totalmente entregue em 22/07/2017. A jurisprudência vem reconhecendo a mesma data em casos envolvendo o mesmo empreendimento. Inadimplência configurada. Não houve sequer informação acerca da conclusão total das obras até o momento. Descumprimento incontestável. O atraso configura frustração na expectativa do consumidor. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Valor fixado de danos morais não comporta redução (R$10.000,00). Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, deve ser ressaltado que não houve insurgência da parte interessada sobre o valor arbitrado de danos morais. Pedido não acolhido.

LUCROS CESSANTES. Presunção do prejuízo em razão da privação do uso do imóvel. IRDR 4 do TJSP e IRDR quatro (Tema cinco). Dano presumível. O patamar fixado em Primeiro Grau (0,5%) deverá incidir sobre o valor atualizado do contrato. Pedido acolhido.

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E IMPROVIDO O DAS EMPRESAS REQUERIDAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032965
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1018204-88.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
RAYARA CAROLINE MUNDÁRIO DOMICIANO (JUSTIÇA GRATUITA) e
EUCLIDES MARLON DO COUTO DOMICIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados
RESIDENCIAL
JARDIM
BOTANICO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA.
e
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a gratuidade da justiça postulada, no mérito, deram provimento ao recurso
dos autores e negaram provimento ao recurso das requeridas, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 2/8
VOTO No 12.563
No Processo - Classe:
1018204-88.2018.8.26.0602 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
MM Juiz de 1o Grau:
Diogo Corrêa de Morais Aguiar
Partes:
Apelantes: Rayara Caroline Mundário Domiciano e Euclides
Marlon do Couto Domiciano
Apelados: Residencial Jardim Botanico Empreendimentos
Imobiliarios
Spe
Ltda.
e
JC
Morais
Assessoria
e
Empreendimentos Imobiliários Ltda
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Atraso na entrega. Sentença de parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores
postulando que os lucros cessantes fossem contados sobre o
valor atualizado do contrato. Empresas pretendendo o
reconhecimento de novação contratual, com a consequente
improcedência da ação.
JUSTIÇA GRATUITA. Requerida pela empresa. Ausência
de provas suficientes. Indeferimento do pedido, ficando a
empreiteira recorrente intimada para recolher o preparo
recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Benesse
não concedida.
ATRASO NA ENTREGA. O contrato de compra e venda e
o contrato de alienação fiduciária possuíam datas distintas
para a entrega do imóvel. Incidência da regra do artigo 47
do CDC de interpretação das cláusulas contratuais da
forma mais benéfica ao consumidor, acarretando o
reconhecimento de que o empreendimento deveria ter sido
totalmente entregue em 22/07/2017. A jurisprudência vem
reconhecendo a mesma data em casos envolvendo o mesmo
empreendimento. Inadimplência configurada. Não houve
sequer informação acerca da conclusão total das obras até o
momento.
Descumprimento
incontestável.
O
atraso
configura frustração na expectativa do consumidor. Efetiva
ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se
podendo falar em mero descumprimento contratual. Valor
fixado de danos morais não comporta redução (R$10.000,00). Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Aliás, deve ser ressaltado que não houve
insurgência da parte interessada sobre o valor arbitrado de
danos morais. Pedido não acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 3/8
LUCROS CESSANTES. Presunção do prejuízo em razão
da privação do uso do imóvel. IRDR 4 do TJSP e IRDR
quatro (Tema cinco). Dano presumível. O patamar fixado
em Primeiro Grau (0,5%) deverá incidir sobre o valor
atualizado do contrato. Pedido acolhido.
JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NO MÉRITO,
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E IMPROVIDO O
DAS EMPRESAS REQUERIDAS.
As presentes Apelações foram interpostas contra a r. sentença de fls.
381/387 proferida nos autos da Ação Indenizatória proposta pelos compradores Rayara
Caroline Mundário Domiciano e Euclides Marlon do Couto Domiciano em face das
empresas Residencial Jardim Botanico Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e JC
Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
A demanda foi julgada procedente para condenar as empresas
requeridas ao pagamento aos autores do importe de R$ 10.000,00 a título de danos
morais decorrentes do atraso da obra e também lucros cessantes de 0,5% do valor do
contrato, até a efetiva entrega das chaves.
Os autores apresentaram apelação postulando que os lucros cessantes
fossem contados pelo valor atualizado do contrato, nos termos já pacificados na
jurisprudência (fls. 394/398).
Na mesma oportunidade as empresas requeridas interpuseram recurso
adesivo inicialmente postulando a gratuidade da justiça. No mérito, argumentaram que
logo após a celebração do contrato de compra e venda houve a celebração de novo
contrato de alienação fiduciária junto a CEF estabelecendo novos prazos para a entrega
do imóvel.
Em consequência, postularam o reconhecimento de novação
contratual, com a consequente improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução
dos danos morais para R$ 2.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 4/8
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 1030/1041, pleiteando o não
provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
A empresa recorrente não faz jus aos benefícios da justiça
gratuita.
Com efeito, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, a Súmula no 481 do STJ firmou o
entendimento a seguir transcrito:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Deste modo, para concessão do benefício, a pessoa jurídica deveria
apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência, especialmente por
intermédio de documentos fiscais e balanços contábeis.
Neste aspecto, os documentos encartados com a apelação não foram
aptos para confirmar a declaração de hipossuficiência.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça têm se posicionado
pelo indeferimento da benesse às empresas requeridas:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
Ação ajuizada pela adquirente em face dos vendedores ante o
atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência.
Apelos de ambas as partes. 1. Apelo dos réus com pedido de
concessão de gratuidade de justiça em suas razões. Inércia
após indeferimento do pedido. Art. 101, § 2o, do Novo Código
de Processo Civil. Deserção reconhecida. (...)Recurso dos
réus não conhecido, provido em parte o da autora. (Apelação
Cível 1012770-21.2018.8.26.0602; Relator Mary Grün; 7a
Câmara de Direito Privado; J. 29/10/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 5/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL AÇÃO DE PERDAS E DANOS Cumprimento de
sentença
Justiça gratuita
Comprovação da alegada
insuficiência financeira
Ausência
Indeferimento do
benefício
Impugnação rejeitada (...) Recurso desprovido,
com
observação.
(Agravo
de
Instrumento
2083308-02.2020.8.26.0000; Relator Melo Bueno; 35a Câmara
de Direito Privado; J. 28/09/2020).
Desta forma, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita pleiteada,
ficando concedido o prazo de 10 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual.
Tal providência encontra amparo na jurisprudência, inclusive desta
Colenda Câmara: Apelação Cível 1048513-73.2018.8.26.0576 (Relator Natan Zelinschi
de Arruda; 4a Câmara de Direito Privado; j. 28/10/2019); Apelação Cível
1006914-61.2016.8.26.0565 (Relator J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito Privado; j.
23/09/2019).
No mérito, somente o recurso dos compradores comporta
provimento.
Os autores ingressaram com a demanda alegando ter celebrado
contrato de compra e venda junto às requeridas em 05/12/2016, sendo que à época a
previsão de entrega do empreendimento seria em 22/07/2017.
A principal controvérsia trazida em sede recursal referiu-se a alegação
de que no contrato de alienação fiduciária celebrado pelos autores junto a CEF em
22/12/2016 houve a fixação de novos prazos para a entrega do imóvel, devendo ser
reconhecida a novação contratual.
Com efeito, pela análise dos autos, ficou evidente a inocorrência de
novação contratual, visto que o contrato celebrado em 05/12/2016 tinha como objetivo a
celebração do negócio jurídico de compra do imóvel sob judice, já o instrumento
celebrado em 22/12/2016 dizia respeito a alienação fiduciária celebrada entre os
compradores e o agente financeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 6/8
Diante deste quadro, como os dois contratos - celebrados com apenas
17 dias de diferença dispõe prazos distintos para a entrega do imóvel deve ser aplicada
a regra do artigo 47 do CDC, com a interpretação das cláusulas contratuais da forma
mais benéfica ao consumidor, estando correto o entendimento do primeiro grau, o qual
reconheceu que o imóvel deveria ter sido entregue em 22/07/2017.
Aliás, em outros casos também envolvendo o prazo para entrega do
mesmo empreendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive
desta corte, aplicou o mesmo prazo, reconhecendo a mora da construtora:
APELAÇÃO DAS RÉS
Ausência de regular preparo

Inércia das interessadas em sanarem a falta apesar de intimadas
Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil Deserção declarada RECURSO
NÃO CONHECIDO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL - Demora na entrega da unidade -
Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e
entrega
à
compradora,
não
observado

Não
caracterização de ocorrência de força maior ou caso
fortuito
Condições apontadas a revelar falta de regular
previsão
Mora caracterizada
Indenização fixada a
título de inadimplemento das rés pelo período da mora na
entrega da unidade, a partir do término do prazo de
tolerância até a efetiva entrega das chaves, em valor
correspondente ao valor mensal de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato por mês de atraso, incidindo juros
de mora de 1% ao mês desde a citação Razoabilidade -
Indenização por danos morais Cabimento Fixação em R$
20.000,00 (vinte mil reais) Sentença em parte, reformada
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
(Apelação
1018194-44.2018.8.26.0602; Relator Des. Elcio Trujillo; j.
17/12/2020).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
indenização. Sentença de parcial procedência. Contrato em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 7/8
desacordo com a tese vinculante de que "Na aquisição de
unidades autônomas em construção [financiadas pelo programa
MCMV], o contrato deverá estabelecer, de forma clara,
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o
qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância" (STJ, REsp 1729593/SP). Prazo de 24
meses para a conclusão das obras que no caso concreto
deve ser computado a partir da celebração do contrato de
financiamento do empreendimento (art. 47 do CDC). Prazo
de tolerância que deve ser computado em dias corridos.
Cômputo em dias úteis abusivo (Súmula no 164 desta Corte
e tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Mora das
rés que tem como termo inicial o dia 22/07/2017 para efeito
de cálculo das condenações que lhes foram impostas. (...)
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
1004182-25.2018.8.26.0602;
Relator
Des.
Alexandre
Marcondes; 6a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2020).
Assim sendo, a responsabilidade das empresas requeridas não poderia
ser afastada, restando evidente a falha na prestação do serviço, acarretando um atraso
significativo na entrega do bem negociado.
Em consequência, inafastável a condenação pelos lucros cessantes,
eis que presumidos, consoante entendimento já pacificado neste Egrégio Tribunal de
Justiça (IRDR 4/TJSP - Tema 5).
A condenação deve ser mantida, inclusive no tocante ao percentual
(0,5%), que deverá incidir sobre o valor atualizado do contrato, conforme postulado
pelos compradores.
A condenação das empresas por danos morais no importe de R$
10.000,00 também não comporta afastamento, tampouco redução, eis que esta Colenda
Câmara já pacificou o entendimento no sentido de ser cabível a indenização por danos
morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018204-88.2018.8.26.0602
Voto no 12563 (RC)
Pág. 8/8
De fato, não poderia ser afastada a conclusão de que a mora da
construtora - desde julho de 2017 - ensejou a efetiva frustração na expectativa dos
compradores, eis que foram obrigados a se adaptarem a uma situação de preocupações e
privações realidade à qual não deram causa.
Vencidas, as requeridas deverão arcar com as verbas da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a gratuidade da justiça
postulada, no mérito, dou provimento ao recurso dos autores e nego provimento ao
recurso das requeridas, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora